Tribunal: STF
Processo: ADPF 1143
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Procuradoria-Geral da República, que aponta a ausência de atuação normativa do Congresso Nacional “na regulação do uso, por órgãos e agentes públicos, de programas de intrusão virtual remota e de ferramentas de monitoramento secreto e invasivo de aparelhos digitais de comunicação pessoal”.



    Em decisão de 31 de janeiro de 2024, solicitei informações ao Congresso Nacional e encaminhei os autos para manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República (doc. 18).



    Após, analisando a singularidade do tema, determinei a realização de audiência pública com a finalidade de obter informações técnicas e empíricas acerca das ferramentas de monitoramento, objeto da presente ação. O ato está designado para os dias 10 e 11 de junho de 2024, no Supremo Tribunal Federal.



    Antes, porém, a fim de instruir adequadamente a presente ação e como ato preparatório da mencionada audiência, determino a expedição de ofício aos Tribunais de Contas da União, dos estados e dos municípios a fim de que informem, no prazo de 15 dias, se tramitam ou já tramitaram processos administrativos que versem sobre licitações, compras ou contratações de programas de intrusão virtual remota e de ferramentas de monitoramento secreto e invasivo de aparelhos digitais de comunicação pessoal.



    Tais produtos compreendem, mas não se limitam, a ferramentas como o Pegasus, Imsi Catchers (como o Pixcell e o G12) e, também, programas ou aplicativos que rastreiam a localização de alvos específicos, como o First Mile e o Landmark.



    Na hipótese de serem identificados processos administrativos versando sobre a aquisição ou contratação de tais produtos, solicita-se a remessa, no mesmo prazo, de relatórios, orientações ou decisões proferidas.



    Além disso, compulsando os autos, verifico que um interessado apresentou novo pedido para ingresso como amicus curiae.



    O artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999 dispõe que o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades na condição de amigos da Corte, o que culmina em promover a pluralidade do debate constitucional. 



    No caso, verifico pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto desta ação, estando preenchidos os requisitos que o mencionado artigo demanda. 



    Nos termos do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, faculta-se aos interessados a apresentação de informações e de memoriais escritos nos autos, bem como sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da ação.



    Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae da Conexis Brasil Digital – Sindicato Nacional Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (doc. 98).



    À Secretaria, para as providências acima determinadas.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator